Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação dos serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica do banco, localizados nas cidades de Brasília- DF, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo- SP, São Jose dos Pinhais - PR, Curitiba - PR e Belo Horizonte  MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Consórcio Conbrás-Top Service, em face de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 2020/03585 (7421), promovida pelo Banco do Brasil S.A., cujo objeto compreende a sustentabilidade operacional dos datacenters e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil, localizados em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, São Jose dos Pinhais/PR, Curitiba/PR e Belo Horizonte/MG, incluindo os serviços de monitoração, operação e manutenção das instalações eletromecânicas e civil, a gestão dos ativos de infraestrutura, o fornecimento de peças, materiais, insumos, bem como Representação com idêntico objeto, em processo apenso, formulada pela Empresa Green4T Soluções TI Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação formulada pelo Consórcio Conbrás - Top Service, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. conhecer da representação formulada pela empresa Green4T Soluções TI Ltda., satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. determinar ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. caso deseje dar continuidade à Licitação Eletrônica 2020/03585 (7421), anule o ato administrativo que inabilitou o consórcio Conbrás Serviços Técnicos de Suporte Ltda. e Top Service Serviços e Sistemas S/A, e consequentemente todos os atos dele decorrentes, considerando que não restou demonstrada a motivação para interpretação dada pelo BB relativa à cumulatividade das exigências constantes dos subitens 8.9.1 e 8.9.2, a qual também não se coaduna com o disposto no item 66 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil; 9.3.2. adote medidas internas com vistas ao aperfeiçoamento da redação de futuros editais, visto que o item 8.9 do edital da Licitação Eletrônica 2020/03585 (7421), com previsão da admissão de consórcios na licitação, não detalhou e justificou, expressamente, serem cumulativos para cada empresa consorciada, individualmente, os requisitos de comprovação de capacidade econômico-financeira constantes dos subitens 8.9.1 e 8.9.2, permitindo dúvidas e questionamentos sobre essa cumulatividade, em descumprimento do princípio do julgamento objetivo e ao disposto no art. 66 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil; 9.4. dar ciência ao Banco do Brasil S.A, à empresa RCS Tecnologia Ltda., e às representantes do teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento da determinação contida no item 9.3.